Tribunal: TJES
Processo: 5000703-76.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000703-76.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIM S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000703-76.2021.8.08.0011

APELANTE: TIM S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

C
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pela

TIM S.A.

em face da r. sentença
id.
1987609
,
que, nos autos
dos

embargos à execução
opostos
p
ela apelante em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
julgou
improcedente a pretensão autoral
.

Em suas razões (id. 1987613), aduz a empresa apelante que (i) está prescrita a pretensão autoral; e (ii) a multa arbitrada é incompatível com as regras municipais, sendo desproporcional e desarrazoada.

Contrarrazões apresentadas pelo município apelado (id. 1987619) requerendo, em síntese, o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000703-76.2021.8.08.0011

APELANTE: TIM S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, c
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pela

TIM S.A.

em face da r. sentença
id.
1987609
,
que, nos autos
dos

embargos à execução
opostos
p
ela apelante em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
julgou
improcedente a pretensão autoral
.

Em suas razões (id. 1987613), aduz a empresa apelante que (i) está prescrita a pretensão autoral; e (ii) a multa arbitrada é incompatível com as regras municipais, sendo desproporcional e desarrazoada.

Contrarrazões apresentadas pelo município apelado (id. 1987619) requerendo, em síntese, o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante aduz que o débito fiscal está prescrito sob o fundamento de que o auto de infração foi lavrado em 09/12/2014 e a ação de execução fora distribuída em 24/03/2020, ou seja, após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos para cobrança do referido debito fiscal referente a multa aplicada pelo Procon, de natureza não tributária.

Razão não lhe assiste.

Isso porque conforme consignado pelo MM. magistrado sentenciante, o entendimento é de que
“nos casos de multas aplicadas pelo
P
rocon e outros órgão não fazendários existe o prazo de 5
(cinco)
anos para cobrança de referidas dívidas contados da consolidação do procedimento que apura o evento infracional.”

No caso em comento, a decisão do recurso administrativo interposto pela apelante ocorreu em 22 de outubro de 2015, de forma que tendo sido a ação de execução distribuída em 24/03/2020, não há a alegada prescrição da pretensão autoral.

Seguindo, alega a empresa recorrente que a multa fixada deve ser reduzida, porquanto fixada em desacordo com os parâmetros pertinentes ao caso.

Antes de adentrar na análise do mérito, saliento ser perfeitamente possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários têm como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

Sendo assim, não há que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes quando constatada eventual ilegalidade, desarrazoabilidade ou desproporcionalidade no ato administrativo.

Cito, como exemplo, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Fixada tal premissa,
como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Sobre o tema, é manso o entendimento desta e. Corte de Justiça de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Em resumo, tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

No caso dos autos entendo que a multa arbitrada pelo Procon municipal não se mostra proporcional e razoável em relação as peculiaridades da situação fática.

Em casos tais,
a jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor

firmado
a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.
Veja-se:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MÉRITO AÇÃO ANULATÓRIA PROCON FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA MULTA ADMINISTRATIVA REDUÇÃO POSSIBILIDADE.
1. É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa
. 2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190025395, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA AFERIR ABUSIVIDADE
–
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA
–
REDUÇÃO. 1. Os órgãos administrativos de proteção do consumidor têm competência para proceder à análise de cláusulas previstas em contratos firmados entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.
3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 86.571,25 (oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida equivalente a R$ 655,80 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), circunstância que fundamenta sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
). 5. Embora o objetivo da punição não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000343, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Sendo assim, diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO

para reduzir a multa aplicada, nos termos retro.

Em razão da sucumbência recíproca, pois cada litigante restou, em parte, vencedor e vencido (art. 86, CPC), as custas processuais devem ser distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada,
devendo-se observar a isenção conferida ao Município
apelado
.

Em relação aos honorários advocatícios, condeno o
apelado
ao pagamento da importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela
apelante
(artigo 85, §3º, inciso I do CPC), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada (
R$
20.000,00
) e a importância estabelecida no presente julgamento (R$ 10.000,00).

Condeno também a
apelante
, que restou vencid
a
no pedido de nulidade do processo administrativo, ao pagamento de honorários advocatícios ao procurador do requerido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000703-76.2021.8.08.0011

APELANTE: TIM S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PROCON
MUNICIPAL
–
PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA
– MULTA –
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –

– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

O
entendimento é de que nos casos de multas aplicadas pelo
P
rocon e outros órgão não fazendários existe o prazo de 5
(cinco)
anos para cobrança de referidas dívidas contados da consolidação do procedimento que apura o evento infracional.

2.
O
controle judicial sobre os atos discricionários t
ê
m como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

3.
A
multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A
multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

5.

In casu,
a multa arbitrada pelo
Procon municipal
não se mostra
proporcional e razoável em relação
as peculiaridades da situação fática.

6.

D
iante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor.

7
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.